Tribunal: TJBA
Processo: 8039681-83.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8039681-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE AGUA FRIA Advogado(s): WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA, GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. DIREITO PÚBLICO. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. SÃO JOÃO 2024 NO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE DA SUFOTUR E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDAS. PREAMBULAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/BA À ÉPOCA DA CONCESSÃO LIMINAR DA TUTELA DE URGÊNCIA. EXPECTATIVA LEGÍTIMA E CONFIANÇA NA DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM 18/12/2024. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA SUPERAÇÃO PROSPECTIVA PARA PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E IGUALDADE. NOVA ORIENTAÇÃO COM EFEITOS APENAS PARA PROCESSOS PENDENTES SEM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária objetivando que a parte ré promova a celebração e transferência dos recursos destinados à concretização de convênio de cooperação técnica e financeira para viabilização do projeto “SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2024”, abstendo-se de exigir do município autor a apresentação da Certidão Negativa Conjunta da Dívida Ativa da União/Receita Federal, Certidão da Situação de Convênios – Certidão (SICON), assim como Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa (CPDEN) junto à Previdência Social (INSS). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se o demandante faz jus à dispensa da exigência de certidões que apontam pendências junto aos órgãos federais para celebração de convênio de cooperação técnica para a celebração da festa de São João em 2024. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Entendimento consolidado pelo Órgão Especial desta Corte, vigente à época da concessão de tutelas de urgência antecipadas, reconhecendo os festejos juninos como ação de natureza cultural e social, excepcionada da exigência de comprovação de regularidade fiscal para celebração de convênios entre Municípios e o Estado da Bahia. 4. Alteração jurisprudencial na Sessão do Órgão Especial de 18/12/2024. 5. Aplicação da técnica da superação prospectiva, resguardando a segurança jurídica e a confiança legítima, para que o novo entendimento produza efeitos apenas nos processos pendentes em que não houve concessão liminar da tutela de urgência antecipada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Rejeitar a preliminar de perda superveniente do objeto da ação e acolher as preliminares de ilegitimidade passiva da SUFOTUR e de impugnação ao valor da causa e, no mérito, julgar procedente a ação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039681-83.2024.8.05.0000, em que figuram como autor MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA/BA e como réus, ESTADO DA BAHIA e a SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar de perda superveniente do objeto da ação, acolher as preliminares de impugnação ao valor da causa e ilegitimidade passiva da SUFOTUR e, no mérito, julgar procedente o pedido, nos termos do voto do relator. Salvador, .